Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de FRANCISCO SIRIANO SOARES, preso em flagrante no dia no dia 10/03/2022, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155 § 4o, inc. II c/c o art. 14, inc. II e art. 330 caput, todos do CP. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que teria convertido a prisão em flagrante em preventiva (fls.125/128), sob o fundamento de garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual. Inicialmente, alega lapso temporal indefinido para o início da instrução processual, bem como risco sanitário em decorrência da COVID-19, para sustentar o requerimento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Cita a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça que prevê a possibilidade de prisão domiciliar. Em síntese, alega ausência de fundamentação e dos requisitos do artigo 312 do CPP e assevera que a ordem pública não será ferida com a liberdade do acusado durante a fase processual, visto que o mesmo tem trabalho licito e residência fixa. Requer, liminarmente, que seja reconhecida a ilegalidade do ato atacado e concedida a ordem para a soltura provisória do paciente. No mérito, para que seja concedida definitivamente a ordem. Denúncia em 22/03/2022 às fls. 147/149 (ID 119464049); Recebimento da denúncia, em 11/05/2022 (fls. 151/152) Juntou documentos. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente. Quanto à decisão objurgada, confira-se (fls.125/128): “Segundo elementos de informação colhidos no APF, os autuados Antônio e Francisco Siriano teriam abordado a vítima Edilson em um caixa eletrônico localizado no supermercado Bela Via, em Sobradinho, e, mediante fraude, teriam subtraído o cartão bancário de Edilson. Tão logo isso aconteceu, a vítima, com o auxílio de um cunhado seu, percebeu o ocorrido. Pessoas que estavam no supermercado saíram, então, no encalço de Antonio e de Francisco Siriano, os quais ingressaram em um veículo Palio, dirigido por Francisco Oliveira. Ao manobrar para sair do local, Francisco Oliveira colidiu com um veículo Gol. Seguiu-se então uma perseguição pelas ruas de Sobradinho e pela BR 020, com a participação de uma policial militar que passava pelas imediações do mercado e viu o ocorrido. Esta policial deu ordem de parada para os conduzidos e eles desobedeceram e continuaram em fuga. Em dado momento, o motorista do veículo Gol conseguiu fechar a passagem do veículo Palio e os três autuados desceram do carro e seguiram fugindo a pé. O motorista do Gol teria conseguido alcançar Francisco Oliveira e houve luta corporal envolvendo faca. Francisco Oliveira teria tentado atingir o motorista do Gol, mas ele, Francisco Oliveira, acabou ferido e está hospitalizado. Os outros dois atuados foram detidos. Pelo que se vê dos autos, Francisco Siriano tem condenação no DF por falsa identidade e condenação nos Estados de Goiás e São Paulo, estando em cumprimento de pena em regime aberto no Estado de São Paulo (execução iniciada em 2021). (...) No presente caso, verifica-se que a gravidade do fato objeto do APF extrapola aquela que é comum ao furto, pois se trata de furto qualificado pelo concurso e pela fraude, com aparente planejamento e divisão de funções entre os autuados. Quanto aos autuados Francisco Siriano e Antônio, há ainda reiteração delitiva, a indicar que o risco deles, em liberdade, continuarem praticando infrações penais dessa natureza. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. (...) Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTÔNIO CÉSAR PATRÍCIO DOS SANTOS (...) e de FRANCISCO SIRIANO SOARES (...), com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal” Nesse contexto, tem-se que a gravidade em concreto da conduta praticada, aliada à existência de anotações precedentes (fls.212/222), evidenciam a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública. Nota-se, que, os fatos são graves e a periculosidade e a desenvoltura demonstradas na ação delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Registre-se que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois fundada nos requisitos previstos no CPP, art. 312. Vale registrar, ainda, que a alegação que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Desse modo, preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em ilegalidade da medida. Os fatos narrados são graves, cujas circunstâncias não autorizam a concessão de liminar, sem o mínimo contraditório. Em princípio, medidas cautelares diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.